Tribunal: STF
Processo: Rcl 82563
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 777 DE RG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.   



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar ajuizada por HUMBERTO MONTEIRO DA COSTA, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal Cível, nos autos do processo n. 0000604-48.2025.8.19.9000 que teriam violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 842.846 (Tema n. 777 de Repercussão Geral). 



    O reclamante alega na inicial que a demanda de origem se refere à “processo ajuizado por Carolline Geane Pereira da Silva e outro em face de Nova Iguaçu Cartório Registro Civil da 2ª Circunscrição que tramita no Juizado Especial da Comarca de Mesquita” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta o reclamante que “mesmo a ação sendo ajuizada em face de Parte desconstituída de personalidade jurídica, NOVA IGUAÇU CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO, o Juízo deu andamento ao processo, onde houve vício na citação, com o envio de citação para e-mail desativado, e, consequentemente, o não comparecimento em audiência e apresentação de defesa pelo Oficial Registrador, titular do Cartório e quem deveria figurar no polo passivo da demanda já que é responsável civilmente por qualquer prejuízo causado a terceiro, artigo 22 da Lei 8.935/94 alterado pela Lei 13.286/19” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma ainda que “mesmo com as provas apresentadas; a comprovação da ilegitimidade passiva; e o vício na citação, em flagrante descumprimento da lei, a decisão foi mantida pelo juízo de piso e pela Turma Recursal, primeira e segunda RECLAMADAS sucessivamente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “baixando os autos ao cartório de origem, deu-se início a fase de cumprimento de Sentença, onde, mais uma vez, foi incluído como executado NOVA IGUAÇU CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Informa que “ingressou com a competente incidente processual de ‘Exceção de Pré-Executividade’ que foi rejeitada pela primeira RECLAMADA, e, pasme, aplicou MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da Execução” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Inconformado, foi interposto “Recurso Inominado para que a matéria fosse apreciada pela instância superior, porém, MAIS UMA VEZ, o juízo de piso (...) entendeu ser ‘...Incabível a interposição de Recurso Inominado em face de ato Decisório, motivo pelo qual deixo de receber o R.I. interposto...’. Ora EXCELÊNCIA, se o juízo de piso (...) afirma que o inconformismo deve ser manifestado pelos meios próprios e em sede de juizado especial, que tem uma limitação legal dos remédios jurídicos que podem ser utilizados, o RECLAMANTE só poderia ingressar com o Recurso Inominado, não havendo outro remédio” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Após, foi impetrado mandado de Segurança, sendo denegada ordem pela Primeira Turma Cível sob o seguinte fundamento (fl. 45, e-doc. 20):



    “Como cediço, o Mandado de Segurança é remédio constitucional que se destina a proteger direito líquido e certo, exigindo-se que esse direito se manifeste na sua existência com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração do writ, sendo inadmitida a dilação probatória. 



    A jurisprudência deste TJERJ firmou-se no sentido de que a impetração do mandado de segurança contra ato judicial consiste em medida excepcional. Portanto, a admissão do writ se encontra condicionada à natureza teratológica da decisão combatida, seja por manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verificou no caso em tela 



    O impetrante indica como ato impugnado a decisão que deixou de receber o recurso inominado interposto, por ser incabível em face da decisão que rejeitou a exceção de preexecutividade. 



    De acordo com a autoridade coatora, a decisão atacada foi mantida em razão de os argumentos do Impetrante já terem sido rejeitados em sede de Recurso Inominado julgado pela Quinta Turma Recursal Cível em sessão realizada em 11.12.2023. 



    Como cediço, o Mandado de Segurança não se presta a servir como sucedâneo de recurso. 



    No caso em tela, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que deixou de receber o recurso inominado interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de preexecutividade, tendo em conta que a matéria arguida desafia embargos à execução, cujo prazo de interposição começa a fluir da penhora que garantir o juízo e da qual caberá recurso inominado, se for o caso. 



    Pelo exposto, VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, revogando-se a liminar anteriormente deferida.”.



    Argumenta nestes autos que “a violação ao direito do reclamante não se limitou a negar seguimento ao Recurso Inominado, mas a não aplicação com estatuído nos artigos 37, §6º e 236, §1° da Constituição Federal; artigo 22 da Lei 8.935/94 alterado pela Lei 13.286/19; e o Tema 777 do STF” (fl. 8, e-doc. 1).



    Pede, liminarmente, a suspensão das decisões reclamadas, e no mérito, requer a procedência desta ação para que sejam cassadas as decisões impugnadas.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o RE n. 842.846 (Tema n. 777 de Repercussão Geral) que,    



    “Tese: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, o que não foi demonstrado pelo reclamante.



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência - requisito essencial para o cabimento da reclamação - entre o ato reclamado e o paradigma invocado (Tema n. 777 da RG), uma vez que, a autoridade reclamada apenas verificou, nos autos, que não se vislumbra ilegalidade na decisão que deixou de receber o recurso inominado. 



    Aproveito para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente